Tribunal: TJMT
Processo: 0001068-91.2016.8.11.0082
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001068-91.2016.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DE ARRUDA - CPF: 061.935.601-49 (EMBARGANTE), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), JOSELAINE DUARTE GONZAGA - CPF: 013.876.741-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARCIO GLEY DA SILVA - CPF: 419.857.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
– ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO ATENDIDO – IMPERTINÊNCIA – NÃO UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA ADEQUADA (SISTEMA CLICKJUD)
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU NULIDADES
– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese.

2. N
ão há que se falar em nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, tendo em vista que a parte interessada, ao formular pedido de sustentação oral, não se atentou ao procedimento descrito no artigo 3º, inciso II, alínea “c”, da Portaria nº 353/2020/PRES, que determina que os aludidos pedidos sejam requeridos exclusivamente através da ferramenta ClickJud, na opção
“pedir sustentação oral”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
José Luiz de Arruda
,
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, tendo sido mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Nas suas razões recursais, o embargante alega a existência de vício no julgamento do recurso de apelação, por não ter observado o disposto no artigo 4º da Resolução nº 298/2020-Pres do TJMT, que estabelece que não serão incluídos na pauta de julgamento no plenário virtual ou dela serão excluídos os recursos em que houver pedido de sustentação oral.

Assevera que manifestou a intenção de realizar sustentação oral através de petição protocolada no dia 28/01/2022, no entanto, o processo não foi retirado da pauta virtual, não obtendo sucesso na visualização e acompanhamento da sessão que o julgou.

Conclui que
“
não resta a menor dúvida que houve cerceamento de defesa
, eis que, não fora seguida a orientação regimental e Resolutiva, nem dada a oportunidade ao defensor do Embargante se manifestar na sala de julgamento virtual do feito.”

Com essas considerações, postula pelo provimento destes embargos declaratórios, para anular o resultado da decisão,
“
por cerceamento de ampla defesa e ausência do contraditório, colocando-o em nova programação de julgamento”
ou
“em assim não entendendo essa douta Câmara Julgadora, que seja modificado o julgado e concedido o que foi pleiteado na peça recursal para que seja corrigida essa terrível falha administrativa e, efetivamente se comprove atuação fiscalizadora coerente, justa e legal.”

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id. 121563479).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
José Luiz de Arruda
,
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, tendo sido mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifica-se que o embargante sustenta que o acórdão embargado é nulo, sob o argumento de que formulou, através de petição protocolada no dia 28/01/2022, pedido de sustentação oral, o qual não fora apreciado, uma vez que o processo não fora retirado da pauta de julgamento do dia 08/02/2022 em plenário virtual, inviabilizando, assim, a sua participação.

Entretanto, o pedido de nulidade não merece prosperar.

Da análise dos autos, verifica-se que o julgamento foi designado para a Sessão Ordinária do dia 08/02/2022, às 09:00 horas, no Canal do YouTube/TJMT – 2ª Câmara, por videoconferência, conforme Intimação de Pauta de Julgamento constante no Id. 114465485.

Ademais, de acordo com o teor da intimação de pauta de julgamento, para processos pautados nas sessões de julgamento por Plenário Virtual, como o caso do embargante, o pedido de sustentação oral
será exclusivamente por meio da ferramenta ClickJud
, conforme determina a Portaria nº 353/2020-PRES.

Inclusive, embora a edição da Portaria nº 283/2020-PRES tenha previsto a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico
sustentacaooral@tjmt.jus.br
(art. 3º, inc. I ), o artigo art. 3º da mencionada Portaria foi alterado pela
Portaria nº 353/2020/PRES
, de 26/5/2020, que passou a prever que os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio do Sistema CLICKJUD:

“Art. 3º
A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, com a utilização da ferramenta e eventual plataforma indicada na forma do art. 2º, através de inscrição efetuada exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão e observando-se as seguintes condições
:

I –
Fazer login no ClickJud-MT
(https://clickjudapp.tjmt.jus.br), utilizando credenciais confiáveis (PJE ou similar), que possam assegurar a participação na relação processual, na condição de patrono das partes;

II – Após efetuar o login com as credenciais confiáveis, realizar os seguintes passos:

a) acessar o ícone “Julgamentos e Audiências” (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pauta-julgamento
);

b) efetuar a localização do processo através das opções “número único” ou “órgão julgador” e “data de julgamento”;

c)
selecionar a opção “pedir sustentação oral”
;

d) preencher os campos editáveis, sendo obrigatória a informação do telefone, indicação do número da OAB e endereço eletrônico do advogado/procurador para eventual contato e cadastro no ambiente virtual da sessão.

e) selecionar o campo “enviar pedido”, e aguardar o sistema confirmar o envio.”

Ocorre que, no presente caso, a parte interessada, ora embargante, limitou-se a proceder com a juntada de petição nos autos eletrônicos, não utilizando a ferramenta adequada para manejar o pedido de sustentação oral, ao passo que sequer comprova nos autos que não obteve êxito ao requerer o seu direito no CLICKJUD.

Conforme visto, os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3º, I, da Portaria nº 283/2020-PRES, e não via petição nos autos eletrônicos, conforme realizado pelo embargante.

Inclusive, na própria intimação de pauta de julgamento consta, em destaque, o procedimento a ser observado caso haja intenção de proceder com inscrição para sustentação oral, o que não fora observado pelo embargante.

Além disso, não é demais ressaltar que todas as sessões de julgamento são transmitidas, ao vivo, através do
YouTube
, sendo disponibilizado, na descrição do vídeo, número de telefone para contato, via
Whatsapp
, com os assistentes de plenário, para levantamento de eventuais questões de ordem, ferramenta que também não fora utilizada pela parte interessada por ocasião do julgamento.

Em casos semelhantes, já se pronunciou este Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - NULIDADE DO JULGAMENTO - ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC. 2.
Na hipótese, não ficou demonstrada a alegada nulidade do julgamento do acórdão, uma vez que o Embargante foi intimado da pauta de julgamento por videoconferência, inclusive foi cientificado de que o pedido de sustentação oral deve ser requerido exclusivamente pela ferramenta Clickjud e, por essa razão, não há falar em omissão no julgado
.”
(TJMT, N.U 1020548-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE - SUSTENTAÇÃO ORAL –
DESEJO MANIFESTADO EXCLUSIVAMENTE VIA PETIÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS - MEIO INIDÔNEO - INSCRIÇÃO E REQUERIMENTO QUE RECLAMAM O USO DAS FERRAMENTAS ADEQUADAS - INTELIGÊNCIA DAS PORTARIAS 283/2020-PRES E 353/2020-PRES - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU REQUERIMENTO POR MEIO DO APLICATIVO CLICKJUD-MT
– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Com a edição da Portaria nº. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br” (art. 3º, inc. I). 2. Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria nº. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada “exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. 3.
Se apesar de expressamente ciente, a defesa técnica se limita a peticionar nos autos eletrônicos da revisional o desejo de sustentar oralmente, olvidando-se de adotar a ferramenta adequada para atingir o desiderato, deve arcar com o ônus do seu equívoco e ver sacramentado o julgamento da demanda levado a efeito no ambiente virtual
.”
(TJMT, (N.U 1014695-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO -
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL DEFERIDO – TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA A PRÓXIMA SESSÃO – NÃO UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA ADEQUADA - NULIDADE DO JULGAMENTO – AFASTADA
– RECURSO REJEITADO. 1. In casu, não há o que se falar em nulidade do julgamento, pois, ainda que não houvesse a intimação da parte acerca da data da sessão, conforme inteligência do art. 4º, II, §3º, da Portaria n. 298/2020-PRES, deste e. Tribunal, os processos retirados do plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima sessão presencial ou por videoconferência, independentemente de despacho ou publicação de nova pauta. 2.
Outrossim, os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3º, I, da mencionada Portaria n. n. 298/2020-PRES, e não via petição nos autos eletrônicos
. 3. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. 4. Embargos rejeitados.”
(TJMT, N.U 1002813-35.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022) [Destaquei].

Assim sendo, não vislumbro qualquer vício na decisão embargada ou nulidade do julgamento do recurso de apelação que justifique o acolhimento destes aclaratórios.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022